Tribunal: STF
Processo: AI 819985
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA MAIS BENÉFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS INTEGRANTES DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais, bem como, da interpretação de cláusula integrante de convenção coletiva de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. 




II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.